Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
I. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida condominial prevista em convenção e atas assembleares, nos termos do artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Cessão de crédito não suspende nem interrompe a prescrição, defesa que pode ser suscitada pelo devedor em face do cessionário, presente o disposto no artigo 294 do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.